Tribunal: CARF
Processo: 19647.015857/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015857/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.532 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
LUIZ MORAES BORBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ADESÃO AO PARCELAMENTO. LEI No 11.941/2009.
A adesão ao parcelamento representa a confissão irrevogável e irretatável dos
débitos, com a consequente desistência dos processos administrativos ou
judiciais em curso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 31 de outubro de 2007, ano-calendário
2002, exercício 2003, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 7.907,07 de imposto de
renda suplementar, acrescido de multa e demais consectários legais, diante de classificação
indevida de rendimento na DIRPF.
Foi lançada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e o
Recorrente não declarou o valor recebido por meio do precatório no 42.022/AL, recebido pelo
êxito no julgamento relativo ao reajuste de 28,86% nos seus vencimentos. Na Apelação Civil no
341522-PE, que pleiteava a não incidência do IR sobre aqueles rendimento, o Tribunal Regional
da 5a Região considerou de natureza remuneratória, ou seja, tributáveis.
Devidamente notificado da infração, o contribuinte apresenta em sua impugnação,
em síntese, os seguintes fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015857/2007-31
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.532 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015857/2007-31

a) a ação visava a declaração de que os filiados ao sindicato tem o direito
à não incidência de IR sobre os valores recebidos do Precatório
42.022/AL, por ter a mesma natureza que os atrasos recebidos pela
magistratura da União;
b) a autuação peca pelo fato de não ter descontado os valores pagos a
títulos de honorários advocatícios, requerendo novo calculo a título de
verbas salariais atrasadas e não o valor constante na autuação em razão
da diferença ter sido retida com os Advogados George Sarmento Lins,
Antônio Nabor Areias Bulhões e João José Cury, dos quais não podem
ser considerados como renda, vez que não foram recebidos pelo
impugnante.
c) a SRF, por ignorância ou incompreensão absoluta acerca da matéria
olvida a questão judicial em tramitação e constrange o impugnante,
notificando-o e desprezando a questão judicial em andamento no
Tribunal Federal da 5a Região, e de que há possibilidade do Sindicado
ser vencedor ao final da lide;
d) destarte, caso o contribuinte seja obrigado a recolher aos cofres do
Tesouro Nacional tais valores, e ao final da lide em tramitação ser
vencedor, será submetido a todo uma peregrinação administrativa e
muito provavelmente jurídica para receber o que foi obrigado a
recolher neste momento.

Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife, proferiu acórdão no
11-27.043 – 1a Turma da DRJ/REC, julgando improcedente a impugnação, por entender, em
síntese, procedente a multa de ofício devida sobre o IRPF suplementar.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
I.
o valor cobrado demonstra terem sido consideradas as cobranças e
consequentes pagamentos das parcelas consolidadas pelo Processo
de Parcelamento no 19647-015859/2007-21, através do débito em
conta corrente em nome do contribuinte, que continuam sendo
efetuadas todo o dia 30 de cada mês, estando em dia;
II.
requer a impugnação em tramite, anteriormente apresentada e não
apreciada no seu mérito, o que gerou o presente indeferimento,
tendo em vista que há disposição deste contribuinte em desistir da
Ação Judicial no2003.00.009323-4 que tramitou na 6a Vara Federal,
e que está em curso no Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a
Região, na intenção de aproveitar dos benefícios da Lei no
11.941/2009, no tocante à nova modalidade de parcelamento ali
constante, com as deduções dos valores referentes à multa de juros
ali cobrados.

É o relatório.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.532 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015857/2007-31

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, no entanto há óbice para o seu conhecimento.
Isso porque o Recorrente informa ter aderido ao parcelamento previsto na Lei no
11.941/2009, alegando que o débito deste processo administrativo deve ser descontado das
“parcelas consolidadas pelo Processo de Parcelamento no 19647-015859/2007-21, através do
débito em conta corrente em nome do contribuinte, que continuam sendo efetuadas todo o dia 30
de cada mês”.
Como é sabido, a adesão ao parcelamento previsto pela Lei no 11.941/2009
significa confissão irrevogável e irretratável dos débitos, é o que prescreve o art. 5o da referida
lei.
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa confissão
irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de
contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor os referidos
parcelamentos, configura confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, e condiciona o
sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas
nesta Lei.
Dessa forma, o presente recurso não deve ser conhecido por perda de objeto.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital